Tribunal: TJSP
Processo: 2296556-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Não fixação de honorários advocatícios. Inconformismo da parte exequente. Não acolhimento. Súmula no519 e Tema no408 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido.